Tribunal: TJSP
Processo: 2191909-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Ação Revisional de Contratos Bancários em fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que, após realização de prova pericial contábil, dentre várias opções apresentada pelos peritos judiciais, optou por homologar uma delas, que concluiu pela existência de saldo credor aos autores – Impugnação apresentada por ambas as partes, cada qual interpondo recurso de agravo

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Ação Revisional de Contratos Bancários em fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que, após realização de prova pericial contábil, dentre várias opções apresentada pelos peritos judiciais, optou por homologar uma delas, que concluiu pela existência de saldo credor aos autores – Impugnação apresentada por ambas as partes, cada qual interpondo recurso de agravo de instrumento contra o mesmo 'decisum', postulando a adoção do laudo mais benéfico a seus interesses – Recurso, neste Agravo, interposto pelo Banco Réu, buscando a reforma da decisão para homologação de laudo que apontou saldo devedor dos autores – Análise dos laudos que justifica a manutenção íntegra da decisão agravada, ainda que sucinta, pois o laudo homologado, ao que parece, é o que mais respeitou a coisa julgada que se formou – Agravo interposto pelo Banco réu desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191909-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados RODRIMAR S/A TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
E
ARMAZÉNS
GERAIS,
FLAVIO
EDUARDO
PINTO
RODRIGUES, ANTONIO CELSO GRECCO e FRANCISCO WILSON MEGALE.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto o Relator sorteado.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE, vencedor, CERQUEIRA LEITE, vencido, JACOB VALENTE (Presidente)
E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JACOB VALENTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31624
AGRV.No:.2191909-36.2019.8.26.0000 (e
2150857-63.2019.8.26.0000).
COMARCA: Santos
AGTE. : Banco do Brasil S/A.
AGDO. : Rodrimar S/A.- Transportes, Equipamentos
Industriais e Armazéns Gerais e outros
*Agravo de Instrumento
Ação Revisional de Contratos
Bancários em fase de liquidação de sentença
Decisão
agravada que, após realização de prova pericial contábil, dentre
várias opções apresentada pelos peritos judiciais, optou por
homologar uma delas, que concluiu pela existência de saldo
credor aos autores
Impugnação apresentada por ambas as
partes, cada qual interpondo recurso de agravo de instrumento
contra o mesmo 'decisum', postulando a adoção do laudo mais
benéfico a seus interesses Recurso, neste Agravo, interposto
pelo Banco Réu, buscando a reforma da decisão para
homologação de laudo que apontou saldo devedor dos autores
Análise dos laudos que justifica a manutenção íntegra da
decisão agravada, ainda que sucinta, pois o laudo homologado,
ao que parece, é o que mais respeitou a coisa julgada que se
formou Agravo interposto pelo Banco réu desprovido.*
1. Trata-se de liquidação de sentença
proferida em ação revisional de contratos bancários c/c
repetição
de
indébito
que
RODRIMAR
S/A
TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS e seus sócios
promoveram em face do BANCO DO BRASIL S/A e que restou
julgada parcialmente procedente.
Para tornar a sentença líquida, após a
realização de perícia judicial pelo contador Jaci Feliciano, que restou veementemente impugnada pelo
assistente técnico do Banco do Brasil S/A, que sobre ela
desferiu
severas
críticas de
caráter técnico, foram
nomeados outros dois expertos para o mesmo trabalho (José
Vanderlei Masson e Amaury de Souza Amaral), encontrando,
cada um deles, resultados antagônicos e que se distanciam,
não só da primeira perícia elaborada, como também entre
si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após anulação da decisão que tornou líquida
a sentença, acolhendo a alternativa 'C' do laudo ofertado
pelo perito Amaury, que reconhecia saldo devedor para os
autores no importe de R$ 6.033.310,67, através do agravo
de instrumento de no 21701707-12.2017.8.26.000 (julgado em
07/02/2018 e com REsp. inadmitido sem contestação), que
também aclarou os limites da coisa julgada a serem
observados, todos os três peritos foram intimados a
reverem suas conclusões, realizando as devidas adequações,
o que foi cumprido.
Depois de amplo debate foi proferida nova
decisão, integrada pela que restou agora recorrida, onde o
condutor da lide, para pôr fim à fase de liquidação,
homologou a alternativa “D” ofertada pelo mesmo perito
Amaury, que reconhece aos autores-agravantes o direito ao
indébito de R$ 26.138.549,42 para 31/08/2013, sob o
fundamento de ser esta a que melhor se adequa à coisa
julgada.
Contra referida decisão se insurgem os
autores
(AI
no 2150857-63.2019), asseverando que, a
despeito do reconhecimento de crédito em seu favor, a
alternativa escolhida pelo condutor da lide fere seu
direito, na medida em que desrespeita os termos da coisa
julgada e também o que restou definido no v. acórdão do
agravo
de
instrumento
no
2171707-12.2017.8.26.0000,
afirmando que somente o laudo do perito Jaci Feliciano é
que observa a decisão imutável em todos os seus termos,
além de pleitearem pela fixação de honorários de
sucumbência em favor dos seus patronos.
O Banco do Brasil, em sua contraminuta,
arguiu que o pedido de honorários não foi formulado em
primeiro grau, tampouco o de que o laudo do perito Jaci
Feliciano prevalecesse; que nos embargos de declaração
acolhidos e que gerou a decisão recorrida os agravantes
limitaram-se a pleitear esclarecimentos acerca de qual
alternativa dentre as fornecidas pelo perito Amaury era a
escolhida; que o início da fase de cumprimento de sentença
pelos agravantes implicou em ato incompatível com a
vontade de recorrer, fazendo com que o presente recurso
perdesse seu objeto; que o acolhimento do laudo do perito
Jaci Feliciano feriria o comando insculpido no AI no
2171707-12.2017.8.26.0000,
que
determinou
textualmente
que: “A anulação da r. decisão impõe que o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro redecida a liquidação e encontre entre as muitas
alternativas oferecidas pelos peritos Amaury de Souza
Amaral e João Vanderlei Masson dos Santos a que se adapta
à coisa julgada”, informando, por fim, que também se
insurgiu contra a mesma decisão através do agravo de
instrumento de no 2191909-39.2019.8.26.0000, requerendo
que ambos sejam julgados conjuntamente, a fim de se evitar
a prolação de decisões conflitantes.
O Banco réu se insurge contra a mesma
decisão (AI no 2191909-39.2019), pretendendo que a opção
original do magistrado, pela alternativa 'C' do trabalho
do perito Amaury prevaleça, sustentando efetivo crédito.
Entende que o voto condutor do acórdão que julgou o
recurso
de
agravo
de
instrumento
n.
2171707-12.2017.8.26.0000, ao rejeitar essa alternativa,
caracterizou erro material e não fez coisa julgada.
Entende que não pode ser homologado laudo que prestigia a
devolução de algo que não recebeu. Impugna a r. decisão
que homologou a alternativa "D” do perito Amaury de Souza
Amaral, caso contrário será violado o art. 884 do Código
Civil que proscreve o enriquecimento sem causa, inclusive
porque a TBF não pode ser afastada e substituída.
Pretende,
alternativamente,
que
a
r.
decisão seja anulada e os peritos voltem a se manifestar,
notadamente a respeito da sua impugnação aos cálculos e ao
enfatizar que abatimentos/descontos/perdões hão de ser
desconsiderados.
Sentença original proferida pelo insigne
então juiz, e agora desembargador Ramon Mateo Júnior, que
reconheceu caráter consumerista ao relacionamento havido
entre as partes.
Acórdão
relatado
pelo
eminente
desembargador Cerqueira Leite, ladeado pelo revisor Rui
Cascaldi (com declaração de voto) e pelo terceiro
desembargador José Tarciso Beraldo, julg. em 23/08/2006.
Homologação original, da opção 'C' do
perito Amaury, desconstituída pelo acórdão proferido no
julgamento do AI no 2171707-12.2017.8.26.0000.
Lembrou, o citado acórdão, que “Interpostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos de apelação, o acórdão desta 12a Câmara de
Direito Privado, por votação unânime, deu provimento
parcial a ambos, ao do réu a fim de decotar o limite de
12% ao ano para os juros remuneratórios e ao dos autores a
fim de limitar a essa taxa de juros de 12% ao ano as taxas
das cédulas de crédito comercial e das notas de crédito
comercial” (fls. 3.677, idem).
Por fim, também anotou que “Interposto
recurso especial, decisão monocrática conheceu agravo
regimental como recurso especial e deu parcial provimento
no sentido de expurgar a capitalização mensal dos juros
remuneratórios, modificando os ônus de sucumbência a cargo
das autoras na proporção de 85% e a cargo do réu na
proporção de 15%, compensando-se na forma do art. 21 do
CPC de 1973” (fls. 3.677, idem).
Relator o Ministro convocado Honildo Amaral
de Mello Castro, que entendeu inadmissível a capitalização
de juros em periodicidade mensal para os contratos
celebrados antes de 31 de março de 2000 (AI no REsp. no
1.062.457-SP, julg. em 08/02/2010).
Em suma, o acórdão deixou claro que, depois
de inúmeros recursos (embargos infringentes, embargos de
declaração,
apelações,
recurso
especial,
etc.),
a
liquidação deverá se dar sobre decisão: a) proferida em
primeira instância; b) alterada parcialmente por este
Tribunal de Justiça, e: c) consolidada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Sintetizou o resultado do feito da seguinte
forma:
“Portanto,
a
coisa
julgada
fez-se
no
sentido de os juros remuneratórios serem os pactuados
entre os demandantes, exceto os juros remuneratórios
das cédulas de crédito comercial e das notas de crédito
comercial limitados a 12% ao ano, e a capitalização com
periodicidade
mensal
ser
expurgada,
adotada
a
capitalização anual em todos os contratos, cédulas e
notas de crédito na conformidade do art. 591 do Código
Civil” (fls. 3.677, idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feito este pequeno escorço, tecem-se as
considerações a seguir.
2. Os agravos interpostos por ambas as
partes são jugados em conjunto, posto que direcionados
contra a mesma decisão. Neste agravo, o inconformismo do
Banco réu é analisado, porém adotando-se a mesma
fundamentação, eis que ambos são desprovidos, para se
manter a opção feita na decisão agravada.
Antes de tudo, no exame dos instrumentos do
presente agravo e daquele que se julga em conjunto se
percebe que cada um deles conta com mais de 4.000 (quatro
mil) páginas, o que, aliado à vasta discussão que se trava
sobre o cumprimento da decisão judicial, que é de 2002,
torna complexa a solução que se pretende dar à causa.
Pois bem. O acórdão proferido no julgamento
do AI no 2171707-12.2017 decretou que “a anulação da
decisão impõe que o juízo de primeiro grau redecida a
liquidação
e
encontre
entre
as
muitas
alternativas
oferecidas pelos peritos Amaury de Souza Amaral e José
Vanderlei Masson dos Santos a que se adapta à coisa
julgada” (fls. 3.679 daqueles autos); porém, em embargos
de declaração contra esse acórdão restou esclarecido que:
“Sob esse aspecto, os jurisdicionados que
estão assistidos por advogados dominam o conhecimento
de que nada vincula a convicção íntima do juiz, como
'peritus peritorum', e isso significa que mesmo o laudo
do
perito
Jaci
Feliciano
Ferreira

apesar
de
severamente criticado
não está descartado, contanto
que o juiz fundamente o seu convencimento e motive o
porquê escolheu essa ou aquela solução que melhor
retrate o título judicial a ser liquidado” (destacamos
- fls. 3.730 daquele recurso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A isso equivale dizer que qualquer dos
laudos poderia ser acolhido pelo MM. Juiz da causa e
também por esta Turma Julgadora, não se podendo descartar
antecipadamente nenhum deles.
Ainda,
é
convicção
pessoal
deste
desembargador que o resultado de ação revisional julgada
procedente não tem, necessariamente, que resultar em
crédito a favor do autor, eis que cada contrato tem
valores,
condições
e
particularidades
próprios:
a
liquidação pode resultar em crédito, maior ou menor, em
favor de qualquer das partes. Não é comum, entretanto, que
a parcial procedência de ação revisional, com restrições e
limitações aos contratos celebrados, resulte em crédito
para o estabelecimento bancário, a despeito de ser, sim,
possível.
No caso presente, com exceção do primeiro
laudo acolhido
e descartado no julgamento do AI no
2171707-12.2017 todos os demais acusaram saldo em favor
dos autores, em maior ou menor proporção.
Cumpre, agora, a esta Turma Julgadora,
apontar qual seria aquele que atende aos parâmetros
fixados na decisão exequenda, não sem antes deixar
consignado que a decisão agravada é lacônica, resvalando
na insuficiência ao apontar para a opção 'D' do perito
Amaury sem justificar sua escolha. Porém, como ambas as
partes puderam contra ela se insurgir, cada uma propondo a
solução que entende a mais correta, sua anulação para que
outra desta feita fundamentada fosse proferida só iria
atrasar ainda mais o deslinde da questão, podendo, esta
Turma Julgadora, desde já decidir sobre o tema.
Pois bem. A coisa julgada material foi
constituída no sentido de: a) afastar a capitalização
mensal dos juros no contrato de abertura de crédito
rotativo,
substituindo-a
pela
capitalização
anual
(afastamento da capitalização apenas nesse contrato e não
em todas as avenças, como constou no acórdão proferido no
agravo de instrumento no 2171707-12.2017.8.26.0000, o que,
porém, não é motivo de discussão entre as partes, que
convergem acerca da limitação original instituída pela
coisa julgada, conforme expressamente admitido e declarado
nos autos); b) limitar os juros remuneratórios das cédulas
de crédito e notas de crédito a 12% a.a..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em aclaramento ao que deveria ser observado
pelos peritos para readequação dos seus laudos à coisa
julgada, restou expressamente determinado no agravo de
instrumento no 2171707-12.2017.8.26.000, que anulou a
decisão
de
homologação
da
liquidação
anteriormente
proferida, que: a) fica mantida aplicação da TBF nos
contratos em que pactuada, à exceção das notas de crédito
e cédulas de crédito, que tiveram os juros incidentes
limitados a 12% ao ano, com ou sem TBF; b) ser descabida a
cobrança de multa moratória, pois, além de os agravantes
não terem sido constituídos em mora pelo banco, tal
discussão ultrapassava os termos da coisa julgada; c) que
o depósito feito pelos autores nos autos em apenso, em
fevereiro de 2002, no importe de R$ 421.506,47, deveria
servir como abatimento ou quitação.
Contra
referida
decisão
foram
opostos
embargos de declaração, onde restou assentado que, após as
adequações dos laudos aos limites impostos pela coisa
julgada, o juízo deveria decidir, de forma fundamentada,
qual dentre as inúmeras opções colocadas à sua disposição
pelos expertos era a que refletia o que se tornou perene,
asseverando expressamente, repita-se, que nem mesmo o
laudo apresentado pelo perito inicialmente nomeado, Jaci
Feliciano, a despeito das inúmeras críticas recebidas,
estaria descartado, o que por si só rechaça o argumento
levantado pelo banco de que o laudo defendido pelos
autores no presente recurso (prevalência do laudo do
perito Jaci Feliciano) seria inadequado.
Em cumprimento ao supra determinado, os
peritos
'adequaram'
seus
trabalhos
aos
limites
estabelecidos pela coisa julgada, apresentando os laudos
copiados às fls. 3331/3335 do AI 2150857-63.2019 Amaury
(ratificação do anterior), fls. 3336/3346, idem
Jacy
Feliciano e fls. 3679/3682, idem José Vanderlei Masson.
Sobreveio, então, nova homologação pelo
condutor da lide, que optou, agora, pela alternativa 'D'
do laudo do perito Amaury, o qual reconhece crédito em
favor dos autores no importe de R$ 26.138.549,42 para
31/08/2013, dando azo à interposição de recurso por ambas
as partes.
De curioso, a inadmissível amplitude das
conclusões a que chegaram os expertos em laudos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente estariam apurando os mesmos limites da coisa
julgada, já que encontramos laudo que traz desde crédito
para os autores no montante de R$ 218.831.827,46 em
30/06/2013, e, em sentido radicalmente oposto, laudo que
traz débito dos autores para com o banco no valor de R$
6.033.210,67.
Prosseguindo, as partes insistem na defesa
de seus interesses pessoais; os autores no acolhimento do
laudo que lhes confere maior indébito a ser restituído
(laudo do perito Jaci Feliciano, que atualmente aponta
saldo credor de mais de R$ 218.831.827,46 em 30/06/2013
fls. 3336/3346 do AI no 2150857-63.2019), a despeito de
todas as críticas de cunho técnico que lhe foram
direcionadas, e o réu na prevalência daquele que lhe
reconheceu como credor dos autores na cifra de R$
6.033.210,67 (alternativa “C” do laudo do perito Amaury),
mesmo já tendo essa hipótese sido rechaçada pela decisão
que anulou a homologação anterior por incompatibilidade da
conclusão com os termos da coisa julgada (agravo de
instrumento no 2171707-12.2017.8.26.000) e que também já
transitou em julgado.
Aqui
oportuno
deixar
anotado
que,
evidentemente, a conclusão proposta no referido acórdão
(AI
no
2171707-12.2017)
estava
sujeita
a
eventual
impugnação por meio dos recursos cabíveis às instâncias
superiores, que poderiam corrigir eventual ilegalidade ou
inconstitucionalidade da Turma Recursal; não obstante
isso, a despeito da interposição de Recurso Especial pelo
Banco, o aludido recurso não foi conhecido por ter sido
apresentado
de
modo
extemporâneo
(fls.
3.758/3.759
daqueles autos), o que foi certificado (fls. 3.761
daqueles autos).
Tivesse qualquer das partes real interesse
em apurar o que efetivamente é devido, a presente
liquidação não teria se arrastado por tanto tempo, na
medida em que poderiam ter cobrado com objetividade que os
peritos indicados se ativessem aos termos da coisa julgada
ou mesmo laborado nesse sentido através de seus próprios
assistentes técnicos, mas pouco fizeram.
De alguma razão a afirmação feita a fls.
3252 dos autos de origem, em relação aos trabalhos
periciais, no sentido de que “AO INVÉS DE LIQUIDAR DE FATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O JULGADO, PASSAM A DISCORRER SOBRE A VIABILIDADE OU NÃO
EM
SE
PROCEDER
DE
DETERMINADA
MANEIRA,
SUSCITANDO
INCLUSIVE QUESTÕES QUE SÃO ALHEIAS À COISA JULGADA”.
Em acréscimo, a constatação de que as
partes, bem assim seus assistentes técnicos, por vezes
também fogem da busca ao respeito à coisa julgada para
postular o reconhecimento da versão mais favorável a seus
contratantes, nem sempre a mais correta.
Assim, concorda-se que nova anulação da
liquidação seria um desserviço jurisdicional que não
beneficiaria ninguém, tornando imperativo que a questão
seja decidida nessa oportunidade.
Nem para que nova decisão, desta feita
fundamentada, e nem para que novo laudo seja feito, pois
não é crível que nenhum dos trabalhos até aqui seja
satisfatório. Por certo, cada perito iria, ainda outra
vez, ratificar seus trabalhos, não se chegando a consenso
(descartada a nomeação de um quarto perito judicial,
possível, mas não recomendável).
Forçoso que seja feita a análise dos laudos
todos distintos entre si
com a escolha daquele que
parece se aproximar mais do que foi decidido pelo Poder
Judiciário, independentemente de se apurar saldo em favor
de uma ou outra parte, e independentemente do montante
desse crédito.
Em relação à perícia realizada, analisando-
se os trabalhos apresentados e as críticas dos
assistentes, algumas considerações devem ser feitas.
Nomeado perito na pessoa do experto Jaci
Feliciano Ferreira, ele apresentou em 28/08/2013 o laudo
copiado afls. 326/356 (AI no 2150857-63.2019). Anexos e
documentos a fls.
357/1161, sendo
alguns ilegíveis.
Informou ter contratado profissional especializado em
informática e finanças
fls. 349
para auxiliar nos
trabalhos.
Analisou extratos e documentos relativos ao
período de fevereiro de 1995 a janeiro de 2002, abrangendo
conta corrente (Cheque Ouro), Cédulas de Crédito Comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Notas de Crédito Comercial.
Sofreu
severas
críticas,
tanto
do
assistente técnico do banco réu como dos demais peritos
judiciais nomeados posteriormente.
Sintomática sua resposta ao quesito
02-g
do Banco Réu fls. 347:
“Pede-se ao Sr. Perito para, na existência
de algum saldo credor, respectivamente na
data, compensar com eventuais abatimentos
negociais
concedidos,
respeitando-se
as
cláusulas de adimplemento que, no caso de
inadimplência
retornam
a
dívida
nos
montantes originais”.
Respondeu: “Sob o ponto de vista eminentemente técnico, os abatimentos negociais são
créditos que foram concedidos pelo Banco-
Requerido
à
Requerente
quando
das
sucessivas renegociações e não há nos
contratos
cláusulas
estabelecendo
a
compensação desses valores. Destarte, estes
não foram discutidos nos autos, portanto,
inexiste determinação judicial autorizando
a compensação das respectivas importâncias.
Desse modo, sob o ponto de vista técnico,
devem ser mantidas como créditos concedidos
à requerente”. (destaque no original).
Aparentemente transformou em crédito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos concedidos pelo réu à autora, o que parece
aumentar exponencialmente os valores envolvidos.
Apresentou 2 alternativas de cálculos,
sendo:
01

Desconsiderando
os
descontos
concedidos: Autora credora do valor de R$
103.036.764,05 em 30/06/2013.
02 Considerando os descontos concedidos:
Autora
credora
do
valor
de
R$
218.831.827,46 em 30/06/2013.
Impugnação do Banco pela petição de fls.
1204, com laudo do assistente José Roberto Avanço a fls.
1205/1272, chegando a sugerir a possibilidade de apuração
de infração criminal, se demonstrado dolo do perito em
beneficiar a parte (fls. 1269).
Acusou o fato de que o laudo impôs
honorários advocatícios à autora, quanto o correto seria o
contrário e identificou inclusão de diversos lançamentos
como cobrança de juros, que, em verdade, constituem
pagamentos de empréstimos, entre outros supostos equívocos
nos lançamentos.
O laudo do perito Jaci foi, de longe, o
trabalho mais questionado, tanto pelo réu, como pelos
demais
peritos
judiciais
que
apresentaram
trabalhos
posteriores. Contou apenas com o aval da autora, que
pugnou pelo acolhimento da alternativa 02, a mais benéfica
para si (assistente Ricardo Coimbra
fls. 1616/1619

Parecer técnico concordante fls. 1620/1622).
Vieram novos esclarecimentos do perito Jaci
Feliciano
(fls.
1638/1684),
justificando
seu
laudo
original e apontando supostos erros do assistente técnico
do banco réu.
Daí a determinação de nova perícia por
despacho datado de 21/05/2014 (fls. 1777/1778).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indicado
pela
APJESP,
o
perito
José
Vanderlei Masson dos Santos; indicado pela PUC, o perito
Amaury de Souza Amaral (fls. 2465 dos autos 1954 do AI).
Veio aos autos o laudo do perito Amaury
(fls. 2027/2116).
Quanto às taxas praticadas, o perito Amaury
questiona o perito judicial Jaci, que teria aplicado taxas
médias de mercado por não terem sido informadas as taxas
aplicadas pelo banco.
“Todavia, em que pese a justificativa do
Sr.
Perito
Judicial,
este
signatário
entende, s.m.j., que não procede o critério
adotado nos cálculos periciais, primeiro,
porque notadamente as taxas efetivamente
praticadas pelo Banco não foram alteradas
pelos julgados analisados; e, segundo,
porque as taxas praticadas são facilmente
apuradas,
sendo
este
um
critério
corriqueiro nos cálculos de liquidação de
sentença” (AI, fls. 2038).
A
fls.
2050/2051
identifica
6
(seis)
inconsistências no laudo do perito judicial. Conclui
apresentando 4 alternativas para a solução da pendenga:
A Exclusão da TBF no Contrato 95/10195-0 e
sem descontos.
B Exclusão da TBF no Contrato e c/ descontos
proporcionais.
C
Manutenção da TBF no Contrato, e sem
descontos.
D
Manutenção da TBF no Contrato e c/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos proporcionais (fls. 2114/2115).
Sobre os descontos discutidos pelas partes,
entende
que
as
decisões
judiciais
não
determinaram
expressamente a manutenção dos descontos proporcionais.
Em comentário, afirma-se que nem poderiam,
pois se trata de negociação entabulada entre as partes,
não podendo, a meu ver, integrar mérito de ação
revisional. As decisões judiciais também não determinaram
a exclusão desses descontos, pelo mesmo motivo.
Argumenta, o banco, que o desconto só teria
validade no caso de adimplemento da obrigação novada;
porém, não há, s.m.j., contratação expressa no sentido de
que os descontos concedidos só valeriam no caso de
adimplemento pleno; senão, estar-se-ia concedendo desconto
condicional, disfarçado de multa pelo inadimplemento, o
que não tem sido admitido pela jurisprudência atual.
Confira-se recente julgado desta Corte:
“Ação monitória. Contrato de prestação de
serviços educacionais. Desconto condicionado ao pagamento pontual das
mensalidades. Forma indireta de fixação de
multa
moratória.
Impossibilidade
de
cobrança do valor total da mensalidade
acrescido da multa moratória prevista no
contrato. Multa limitada a 2%, nos termos
do artigo 51, §1o do CDC. Dívida apurada
tendo em conta o valor da mensalidade com
desconto acrescido da multa contratual.
Correção monetária e juros de mora que
devem incidir desde o vencimento de cada
mensalidade. Monitória fundada também em
nota promissória não assinada pela Ré.
Documento que não é hábil para a instrução
da monitória. Recurso parcialmente provido”
(destacamos

Apelação
Cível
no
1018277-67.2019.8.26.0071, 36a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, rel. o des. Pedro
Baccarat, julg. em 06/04/2020).
Sobre a TBF, é texto da Súmula 287 do STJ:
“a Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada
como
indexador
de
correção
monetária
nos
contratos
bancários”. E não foi, mesmo, esse o papel de sua
instituição no contrato, aliás, como reconheceu o relator
no julgamento do agravo de instrumento precedente, ela foi
usada ao longo da contratualidade como indexador de juros
e não como índice de correção monetária, de sorte que deve
ser mantida nos contratos em que foi prevista, exceto nas
cédulas de crédito e nas notas de crédito, onde o limite
dos juros remuneratórios deve ser contado no limite de 12%
ao ano, com ou sem TBF.
Vieram críticas do assistente do Banco a
fls. 2425/2447, pugnando pelo acolhimento da opção 'C' do
laudo, que lhe dava crédito, ao contrário das demais.
A fls. 2449/2502 veio o laudo do perito
José Vanderlei Masson. Também sofreu críticas, merecendo
destaque de equívoco constante de fls. 2501, onde acusa
cálculo de honorários em favor dos autores (“requerido foi
condenado ...”), quando, em verdade, o acórdão inverteu os
ônus decorrentes da sucumbência.
A fls. 2501 também teceu diversas críticas
ao laudo do perito Jaci.
Trouxe sua avaliação do caso concreto, mas
de destaque o fato de que, segundo se verifica, substituiu
o desconto concedido, de R$ 3.125.482,15 pelo valor
proporcional equivalente de 47,56% do saldo devedor; e, em
outra proposta, excluiu integralmente o desconto, o que
também não corresponde à realidade da coisa julgada.
A pretensão do banco é de prevalência da
alternativa 'C' apresentada pelo perito Amaury de Souza
Amaral, que entretanto, não parece ser a alternativa que
mais se aproxime aos limites impostos pela decisão
exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, conforme o próprio experto
informa, “o resultado de R$ 6.033.310,57 resultante da
alternativa C de nossos cálculos, corresponde única e
exclusivamente
ao
resultado
aritmético
e
financeiro
decorrente dos critérios de cálculo adotados naquela
alternativa, EM SUMA, ELE CORRESPONDE AO RESULTADO DOS
EMPRÉSTIMOS
CONTRAÍDOS
PELOS
AUTORES,
DEDUZIDOS
DOS
PAGAMENTOS POR ELES REALIZADOS DEPOIS DE ADOTADAS TODAS AS
DECISÕES A ELES FAVORÁVEIS E ACRESCIDAS DAS MULTAS
IMPOSTAS, NÃO CONSIDERADOS OS DESCONTOS CONCEDIDOS PELO
RÉU,
QUE
NAS
DEMAIS
ALTERNATIVAS
TERMINAM
POR
SER
'DEVOLVIDOS' EM DOBRO À EMPRESA TOMADORA DOS RECURSOS”
(destaque no original fls. 3.333).
Considera que o respeito aos descontos
importará em restituição em dobro, o que, com a devida
vênia, não parece ocorrer. Com o respeito ao desconto,
apenas se dá cumprimento ao que foi avençado pelas partes,
sendo impossível condicioná-lo ao adimplemento, como acima
já foi referido.
A autora, por seu turno, também pede o
acolhimento do laudo que lhe é mais favorável, elaborado
pelo perito Jaci, que, da mesma forma, não pode ser
acolhido por não sobreviver aos inúmeros questionamentos,
inclusive dos demais expertos judiciais.
Aqui
uma
observação
sobre
afirmação
constante da petição de fls. 4084/4100 dos autores. Dito
que “o laudo do perito Jaci é o único que mantém os
descontos...”, fácil constatar que isso não corresponde à
verdade, pois pelo menos o experto Amaury mantém os
descontos em 2 das 4 opções que apresentou.
Prosseguindo, assevera, o voto condutor,
proferido pelo desembargador relator sorteado, que “a
alternativa 'D' do perito Amaury de Souza Amaral mantém a
TBF
no
contrato
n.
95/10195-0
e
os
descontos
proporcionais, mostrando-se coerente com a coisa julgada”.
Entende, porém, sua excelência, que ele
teria
deixado
de
substituir
a
capitalização
mensal
existente no contrato de abertura de crédito em conta
corrente, pela anual, como determinado pela coisa julgada,
sob o falso pretexto de que 'nem sempre é possível aplicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tudo o que se decide judicialmente'.
Transcreve o seguinte trecho do trabalho
apresentado pelo experto:
“À vista do exposto, este perito pede a
máxima vênia, para esclarecer que não raro
torna-se impraticável a adoção literal de
tudo o quanto é decidido nas sentenças e
acórdãos
proferidos
nas
ações
desta
natureza. Desta forma, nestas situações se
torna
necessário
aplicar-se
a
decisão
judicial com a adaptação decorrente de
pactuações efetivamente ocorridas no período compreendido pelas decisões,
exatamente conforme acontece no presente
caso” (destaque no original - fls. 2.036 do
AI no 2150857-63.2019).
Entende, o douto relator, que o perito faz
'tabula rasa' da coisa julgada, o que, com a devida vênia,
não parece corresponder à realidade se continuarmos lendo
seu laudo em questão.
Para justificar sua afirmação, o perito
prossegue:
“Nesse sentido, observa-se que, nesta ação,
se for obedecida ao pé da letra a decisão
de que os encargos devidos sobre o saldo
devedor da conta corrente somente sejam
incorporados ao saldo da conta corrente a
cada 12 meses, teríamos que no valor da
dívida
renegociada
em
31/10/95,
não
estariam sendo considerados os encargos já
incorridos
até
aquela
data,
e
que
obviamente compunham a dívida da empresa
naquele
momento,
cujo
montante
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renegociado.
Entretanto,
caso
estes
encargos
já
incorridos somente sejam incorporados ao
saldo da conta corrente em 17/02/96 (12
meses
após
a
primeira
utilização
dos
recursos do crédito disponibilizado), eles
não farão parte da negociação que gerou o
contrato de renegociação de dívida que
evoluiu para a confissão de dívida, que por
sua vez, foi novamente renegociada, e que
deram ensejo à presente lide.
Vale
aqui
mencionar
que
nos
cálculos
elaborados pelo Sr. Perito Judicial, os
encargos incorridos no período de 17/02/95
a 31/10/95 acabaram por se transformar em
crédito a favor dos Autores e lançados nos
cálculos
de
liquidação
e
sentença
em
31/10/96, apurado através de critérios que
serão
mais
adiante
objeto
de
análise
específica.
Diante do exposto, entende este signatário,
mais uma vez, s.m.j, que o critério adotado
pelo
Sr.
Perito
Judicial,
distorce
o
resultado de liquidação de sentença, embora
sob a justificativa de que a capitalização
anual tenha sido a determinação extraída
dos inúmeros julgados.
Observe-se aqui, que a capitalização anual
com início em 17/02/95 somente iria ocorrer
em 17/02/96, caso não tivesse ocorrido a
renegociação do débito em 31/10/95, quando
o total da dívida da empresa Autora foi
renegociada.
Analisando esta situação, este perito não
encontrou
justificativa
técnica
que
sustente, que, na renegociação do débito
existente em 31/10/95, o valor dos encargos
já incorridos até aquela data não fosse
agregado ao valor renegociado.
Por todo o exposto, entende este perito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
s.m.j., que numa leitura textual está
correta a assertiva do Sr. Perito Judicial
de que as decisões determinaram a aplicação
de capitalização anual para o crédito
rotativo. Todavia, notadamente em cálculos
de liquidação de sentença, não se pode
perder de vista o todo do julgado, quando
devem ser consideradas todas as questões e
todos os eventos envolvidos na discussão”
(destaques no original fls. 2.036/2.037).
A fala do perito Amaury é, em verdade,
crítica ao laudo do perito Jaci, que, em suas
justificativas, ao responder uma das questões lançadas
pelo assistente técnico do banco réu, afirma textualmente:
“Sua pretensão é que os juros debitados na
conta no período 02/95 até 30/10/95 sejam
debitados somente em 31/10/95.
No entanto, tal procedimento desrespeita
determinação,
que
admitiu
somente
a
capitalização anual” (fls. 2159 dos autos
originais,
fls.
1646
do
AI
2150857-63.2019):
Nessas considerações, o perito Amaury de
Souza Amaral já traz mais um motivo pelo qual não se pode
adotar o laudo primeiro, do perito Jaci, como pretendido
pelos
autores,
pois
nele
teria
sido
considerada
restituição de juros que são efetivamente devidos.
Ainda que a regra a ser aplicada no caso
concreto seja de contagem anual dos juros, isso não impede
que, como ocorreu, eles sejam contados por ocasião do
encerramento ou da renegociação de um contrato.
Daí a opção que se faz, de acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opção 'D' do perito Amaury de Souza Amaral, que propõe
manutenção da TBF no Contrato e também mantém os descontos
proporcionais. Assim como o relator sorteado, também
entendo que essa opção se mostra coerente com a coisa
julgada.
Não se perca de vista que em sede de
cumprimento de sentença não compete a esta Turma Julgadora
voltar a discutir os motivos ou critérios que teriam
levado ao parcial acolhimento dos pedidos formulados pelos
autores.
Superada essa questão, o relator nega
pedido de fixação de honorários por tal pretensão não ter
sido invocada até então. Concordo com essa proposta, e
acrescento que são descabidos honorários advocatícios em
sede de liquidação de sentença também por absoluta falta
de previsão legal.
Diz, o CPC atual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução,
resistida
ou
não,
e
nos
recursos
interpostos, cumulativamente”.
Não há previsão para fixação de verba
honorária em liquidação de sentença; quando muito serão
fixados honorários por ocasião do cumprimento da sentença,
na execução judicial do valor que for apurado.
4. Por todo o exposto, com a devida vênia
do ilustre desembargador relator sorteado, pelo meu voto,
nego provimento a ambos os recursos de Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento
julgados
em
conjunto
(AI
no
2191909-36.2019.8.26.0000
e
AI
no
2150857-63.2019.8.26.0000).
JACOB VALENTE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.947
Agravo de Instrumento no 2191909-39.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e
Armazéns Gerais, Flavio Eduardo Pinto Rodrigues, Antonio Celso Grecco
e Francisco Wilson Megale
DECLARAÇÃO DE VOTO
A segurança dos pronunciamentos judiciais
obriga que este recurso seja compatível com o julgamento
do
recurso
de
agravo
de
instrumento
n.
2150857-63.2019.8.26.0000 interposto pelos autores contra
a mesma r. decisão de primeiro grau.
O voto condutor do acórdão do recurso de
agravo de instrumento em apreço, por motivo de brevidade,
é transcrito naquilo que interessa e, desde logo, repita-
se que a anulação da r. decisão é contrária à razoável
duração do processo, potencializa mais incidentes e não
garante que se chegue a algo mais concreto e seguro do que
já se tem.
A r. decisão de primeiro grau não é nula; é
demasiado concisa e lacônica do porquê a alternativa “D”
do perito Amaury de Souza Amaral é a que mais se concilia
à coisa julgada.
“A r. decisão, aliás, foi exarada ao serem
opostos embargos de declaração, intuindo-se que na decisão
precedente,
atacada
pelos
embargos,
o
juízo
havia
homologado a alternativa 'C' e, acolhendo os embargos,
homologou a alternativa 'D', desagradando autores, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpõem este agravo de instrumento, e o réu, que
interpõe
o
agravo
de
instrumento
n.
2191909-39.2019.8.26.0000.
“Quando do julgamento do agravo de instrumento de n.
2171707-12.2017.8.26.0000
o
voto
condutor advertiu para os limites do debate na fase de
liquidação de sentença, em que é defeso discutir de novo a
lide ou modificar a sentença da fase de conhecimento.
“Registre-se que: '(...) a coisa julgada fez-
se no sentido de os juros remuneratórios serem os
pactuados
entre
os
demandantes,
exceto
os
juros
remuneratórios das cédulas de crédito comercial e das
notas de crédito comercial limitados a 12% ao ano, e a
capitalização com periodicidade mensal ser expurgada,
adotada a capitalização anual em todos os contratos,
cédulas e notas de crédito na conformidade do art. 591 do
Código Civil'.
“Por essa razão é que a decisão precedente
da fase de liquidação foi anulada, dado que acolheu uma
alternativa do perito que contabilizou a favor do réu o
crédito de R$ 6.033.310,67 até 31 de agosto de 2013, sendo
o réu parcialmente vencido na fase de conhecimento.
“Devolvida a liquidação ao juízo, três
peritos juntaram laudos complementares.
“Amaury
de
Souza
Amaral
manteve
as
alternativas que havia oferecido no primeiro laudo e uma
delas, a alternativa 'D', foi acolhida na r. decisão
agravada, igual a R$ 26.138.549,42 em 31 de agosto de
2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Jaci Feliciano Ferreira trouxe proposta de
que o crédito dos autores é de R$ 171.348.957,27 em 30 de
agosto de 2018, ou R$ 20.949.402,52 em 21 de fevereiro de
2002.
“José Vanderlei Masson dos Santos trouxe
duas propostas, de crédito dos autores de R$ 8.657.375,22
e de R$ 1.299.240,41, a depender da consideração, ou não,
de um desconto que o réu concedeu de 47,56% em um termo de
confissão de dívida, ambas válidas para 28 de fevereiro de
2003.
“Autores e réu, inconformados, interpõem
recursos, os autores pleiteando o acolhimento do laudo
complementar de R$ 20.949.402,62 para 21 de fevereiro de
2000 do perito Jaci Feliciano Ferreira e o réu o
acolhimento do laudo complementar da alternativa 'C' do
perito Amaury de Souza Amaral ou que a r. decisão seja
anulada e os cálculos refeitos sem a consideração dos
descontos e abatimentos que concedeu e aplicação da TBF
como índice de correção monetária.
“O inconformismo do réu, de plano, não pode
ser acatado, uma vez que a alternativa 'C' do perito
Amaury de Souza Amaral foi aquela que o juízo de primeiro
grau homologou em decisão anterior e o voto condutor do
acórdão no recurso de agravo de instrumento n.
2171707-12.2017.8.26.0000 julgou distorcida pelo fato de
apurar ao réu o crédito de R$ 6.033. 310,67, apesar de ser
ele o vencido na pretensão revisional e condenado ao
pagamento de indébito.
“A
anulação
da r. decisão
agravada
é
igualmente inadmissível,
ilógica em processo que se
arrasta há anos e que na fase de liquidação de sentença
dispõe de laudos de três profissionais, sendo incrível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum deles sirva à homologação. A anulação fere a
garantia da razoável duração do processo e é sem razão que
o réu queira que sejam desconsiderados descontos e
arbitramentos concedidos aos autores, na medida em que
significam atos jurídicos perfeitos e acabados insuscetíveis de serem anulados; os descontos e
abatimentos resultaram de liberalidades, sem vícios de
vontade ou nulidades ou revisão pela sentença a ser
liquidada.
“Finalmente, no que se refere à TBF o voto
condutor do acórdão no recurso de agravo de instrumento
precedente deixou claro que foi ela usada ao longo da
contratualidade como indexador de juros e não como índice
de correção monetária, de sorte que está mantida nos
contratos em que foi prevista, exceto nas cédulas de
crédito e nas notas de crédito em que o limite de juros
remuneratórios é de 12% ao ano, com ou sem TBF.
“Desprovido o recurso do réu por esses
fundamentos, a solução para o inconformismo dos autores há
de estar num dos laudos contábeis disponíveis.
“A alternativa 'D' do perito Amaury de Souza
Amaral mantém a TBF no contrato n. 95/10195-0 e os
descontos proporcionais, mostrando-se coerente com a coisa
julgada.
“A coerência, no entanto, é aparente, na
medida em que o perito, às tantas do laudo (fls. 2.545 da
fase de liquidação na origem), faz a seguinte conjectura:
'À vista do exposto, este perito pede a máxima vênia, para
esclarecer que não raro torna-se impraticável a adoção
literal de tudo o quanto é decidido nas sentenças e
acórdãos proferidos nas ações desta natureza. Desta forma,
nestas situações se torna necessário aplicar-se a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial com a adaptação decorrente de pactuações efetivamente ocorridas no período compreendido pelas
decisões, exatamente conforme acontece no presente caso'
('sic').
“Noutras palavras, o trabalho do perito
Amaury de Souza Amaral faz “tabula rasa” da coisa julgada.
“Em
parágrafo
imediato,
o
perito
diz
textualmente que: 'Neste sentido, observa-se que, nesta
ação, se for obedecida ao pé da letra a decisão de que os
encargos devidos sobre o saldo devedor da conta corrente
somente sejam incorporados ao saldo da conta corrente a
cada 12 meses, teríamos que no valor da dívida renegociada
em 31/10/95, não estariam sendo considerados os encargos
já incorridos até aquela data, e que obviamente compunham
a dívida da empresa naquele momento, cujo montante foi
renegociado' ('sic').
“'Mutatis mutandis', o perito Amaury placitou a capitalização
de juros
com periodicidade
inferior à anual, a cada 12 meses, abolida pela coisa
julgada em toda a contratualidade, inclusive anterior à
renegociação de 31 de outubro de 1995.
“A capitalização com periodicidade inferior
à anual foi julgada ilegal e outra que venha a ser a
solução
contábil
constitui
infração à coisa julgada
imutável.
“Desimporta se a renegociação aconteceu
entre os demandantes e o expurgo da capitalização com
periodicidade inferior a um ano fez dos autores credores,
ao invés de devedores, porque essa inversão é o corolário
da capitalização e ilegal expungida. Aliás, esse é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enunciado da Súmula n. 286 do Col. STJ: 'A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores'.
“Nesse raciocínio, o laudo do perito Jaci
Feliciano Ferreira é o mais fiel à coisa julgada.
“Com objetividade, esse perito constatou que
em 31 de outubro de 1995 o saldo da conta-corrente cheque
ouro da correntista era de R$ 1.158.598,92 ao ser feito o
expurgo da capitalização com periodicidade inferior a um
ano. A esse saldo o perito somou R$ 743.531,97 em seguida
ao recálculo das notas/cédulas de crédito com o limite de
12% aos juros e subtraiu os descontos negociados de R$
195.364,92 e R$ 39.625,98, daí o remanescente de R$
1.667.139,99 reduzido a R$ 1.019.498,43 em 23 de abril de
1997 em virtude do que foi julgado na ação revisional.
Feito, nesse dia, o abatimento de R$ 3.125.482,15 em razão
de confissão de dívida, concluiu que os autores passaram a
ser credores de R$ 2.105.983,72.
“Apurado
esse
indébito,
o
perito
contabilizou os pagamentos feitos pelos autores, conforme
encargos contratados e mantidos pelas decisões judiciais,
fez a compensação com a dação de um imóvel de R$
1.560.000,00 e subtraiu o desconto de R$ 130.000,00, bem
assim a cifra de R$ 421.506,47 depositada em conta
judicial a favor do réu e obteve o indébito de R$
20.949.402,62 em 21 de fevereiro de 2002.
“Esse é o 'quantum' a ser restituído pelo
réu aos autores, a ser atualizado pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde então e acrescido de juros de
mora legais desde a citação, inicialmente de 0,5 ao mês e
passando a 1% ao mês com a entrada em vigor do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil de 2002, em janeiro de 2003 até o efetivo pagamento.
“Falece razão ao réu ao argumentar que os
autores não têm direito ao indébito ou é ele fictício no
tanto calculado, se resulta de operações contábeis com o
expurgo da capitalização de juros com a periodicidade
inferior a um ano e se ao longo da contratualidade e dessa
prática
não
permitida
os autores fizeram pagamentos
parciais e deram imóvel em pagamento apesar de serem
devedores de cifras menores, tornando-se credores.
“O consectário é que o réu levantar o
depósito em conta judicial de R$ 421.506,47 feito pelos
autores, usado nos cálculos do perito como subtraendo.
“Os
encargos
de
sucumbência
(custas/honorários), mais a multa processual de 1% sobre o
valor atualizado da causa aplicada pelo Col. STJ, serão
calculados em separado e apenas atualizados pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso do réu.
CERQUEIRA LEITE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
137CA003
22
28
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
138D145D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2191909-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.